Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706798-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, ARCADIS LOGOS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, a saber, de preclusão da matéria e intempestividade. Brasília, DF, 25 de março de 2025 14:37:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador